Tribunal: TJPA
Processo: 0001527-13.2012.8.14.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001527-13.2012.8.14.0030

APELANTE: ANGELA JUREMA SIMOES HAMAD

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001527-13.2012.8.14.0030

EMBARGANTE: ANGELA JUREMA SIMOES HAMAD

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E À VALIDADE DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para manter o benefício da justiça gratuita, confirmando, no mérito, a sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada contra o Município de Marapanim/PA. A embargante sustenta omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova diante da existência de contrato formal e recibo inicial, bem como quanto à validade e idoneidade dos documentos apresentados pelo Município após a propositura da ação, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da distribuição do ônus da prova e da idoneidade dos documentos juntados pelo Município após o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao ônus da prova, aplicando a regra do art. 373, I, do CPC e afirmando que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na efetiva prestação dos serviços.

5.

O colegiado registra que não há prova suficiente da execução dos serviços nos períodos indicados, ante a ausência de documentos essenciais, como notas fiscais, recibos definitivos ou termos de entrega assinados, especialmente em se tratando de contratação com a Administração Pública.

6.

O acórdão consigna que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide e abdicou da produção de outras provas, assumindo o risco processual decorrente da insuficiência probatória.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todas as alegações das partes quando adota fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.

8.

A insurgência revela mero inconformismo com a valoração das provas e a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a distribuição do ônus da prova e conclui pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

3.

A fundamentação suficiente para a improcedência do pedido dispensa o enfrentamento individualizado de todas as alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados; referência doutrinária a DIDIER JR., Fred. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 8. ed., Juspodivm, 2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ângela Jurema Simoes Hamad
em face do Acórdão desta 3ª Turma de Direito Público que
deu parcial provimento
ao seu recurso de Apelação Cível apenas para manter o benefício da justiça gratuita, confirmando, no mérito, a sentença de improcedência da ação de cobrança movida contra o
Município de Marapanim/PA.

Nas razões recursais, a

Embargante sustenta

a ocorrência de omissão. Afirma que o Acórdão embargado, a despeito de manter a improcedência do pedido, deixou de enfrentar argumentos deduzidos na apelação, especificamente quanto à (i) correta distribuição do ônus da prova diante do contrato formal e do recibo inicial de pagamento, e (ii) à validade e idoneidade probatória dos documentos apresentados pelo Município somente após a propositura da ação.

Ao final, requereu o provimento do recurso para sanar a omissão e julgar procedente o recurso de apelação.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no

art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial
”
.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A insurgência ampara-se no argumento de que o Colegiado não teria se manifestado de forma expressa sobre a alegada inversão indevida do ônus da prova, bem como silenciado sobre a contestação da validade e idoneidade dos documentos juntados pelo Município de Marapanim apenas após a propositura da ação. Pugna pelo suprimento dos vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Não assiste razão à Embargante.

Da leitura atenta do Acórdão vergastado, constata-se que a decisão enfrentou direta e fundamentadamente as questões devolvidas na apelação.

No tocante à distribuição do ônus da prova, o julgado foi peremptório ao aplicar a regra ordinária do art. 373, inciso I, do CPC. O Colegiado assentou de forma indene de dúvidas que que “não há, nos autos, prova suficiente da efetiva prestação dos serviços nos períodos indicados, uma vez que a parte autora/recorrida não apresentou qualquer termo de entrega assinado entre as partes, nota fiscal ou recibo definitivo, documentos essenciais à comprovação da entrega do veículo objeto do contrato.” E ainda, expressamente consignou que “Não restou comprovada, nos autos, a execução do serviço contratado, tampouco demonstrado o cumprimento, pela contratada, da obrigação assumida, a configurar o inadimplemento por parte do Município”.

Consignou-se, de forma escorreita, que, tratando-se de prestação de serviços à Administração Pública, caberia à contratada a apresentação de documentos formais, tais como notas fiscais, recibos ou termos de entrega, que demonstrassem inequivocamente a execução nos meses de agosto a dezembro de 2012. O
decisum
foi categórico ao afirmar que a própria autora, ao requerer o julgamento antecipado e abdicar de produzir tais provas, assumiu o risco processual de sua insuficiência. Logo, o ponto atinente à distribuição probatória foi exaustivamente enfrentado, inexistindo qualquer omissão.

No que pertine à suposta ausência de manifestação sobre a inidoneidade dos documentos carreados pela Administração Pública, a alegação carece de respaldo jurídico. A
ratio decidendi
do Acórdão embargado fundamentou a improcedência do pedido na inércia probatória da parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito primário. Uma vez constatado o não cumprimento do encargo pela própria Embargante, a incursão analítica sobre as provas de defesa apresentadas pelo ente municipal torna-se lógico-juridicamente superada. O magistrado e o colegiado não se obrigam a rebater, uma a uma, todas as alegações ou impugnar todas as peças das partes quando o fundamento central adotado já for suficiente para o deslinde cristalino da controvérsia.

Evidencia-se, destarte, que a pretensão da Embargante traduz mero inconformismo com a valoração das provas e com a aplicação do direito promovidas por esta Turma. A tese deduzida objetiva, por vias oblíquas, a rediscussão do mérito já resolvido de forma unânime e contrária aos seus interesses.

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026